Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705614-63.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO VIEIRA MELO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a alegação de perda superveniente do interesse de agir em razão da privatização da empresa apelada. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator